Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001946-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MESSIAS RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 514.006.691-20 (AGRAVANTE), ALESSANDRA SANTANA DA SILVA - CPF: 737.643.371-68 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – DEPOSITO ANTECIPADO/SEQUESTRO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de tutela de urgência para deposito adiantado de todo o pedido ou de sequestro, demanda a prova de inequívoca de que o devedor está dilapidando o patrimônio ou em vias de se tornar insolvente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001946-41.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam
que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual, ou caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, o depósito judicial de apenas o valor pago e caso não seja o entendimento, proceda o SEQUESTRO das contas e bens da Empresa Ré que sejam suficientes para a Restituição dos Valores Pagos, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
.

Alegam que em 11-7-2020 firmaram com a agravada, contrato particular de compromisso de compra e venda de uma chácara de recreio com cotas de frações ideais, na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT- Rio Cotipo Mirim, quadra B, lote 08, medindo 145,00 m2.

Aduzem que já efetuaram parte do pagamento, porém descobriram que foram induzidos a erro, porque se trata de área rural e não conseguirão obter escritura pública por causa da metragem dos lotes.

Acrescentam que o imóvel está embargado por violar normas ambientais, além do que, a venda foi feita sem que a vendedora tivesse a propriedade.

Afirmam que a agravada está sendo investigada pela Delegacia de Polícia de Mato Grosso, tendo sido instaurado Inquérito Civil pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para investigar as irregularidades.

Pede tutela de urgência para que a agravada seja compelida a depositar em juízo o valor total de danos morais e materiais e multa contratual pedido na Ação ou dos valores pagos ou ainda, que seja determinado o sequestro de r$ 8.500,00 em contas e bens da agravada.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 118387474.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 127424688).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam
que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual, ou caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, o depósito judicial de apenas o valor pago e caso não seja o entendimento, proceda o SEQUESTRO das contas e bens da Empresa Ré que sejam suficientes para a Restituição dos Valores Pagos, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
, proferido nos seguintes termos:

(...)

Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

(...)

No presente caso, verifica-se que o pedido principal é que a requerida seja condenada ao pagamento pelos danos morais e materiais, todavia em sede de tutela de urgência a parte requerente pleiteia a devolução ou o arresto do valor que pagou de inicialmente para adquirir o lote, todavia a demanda trata-se de rescisão contratual, logo, o pedido é satisfativo e confunde-se nitidamente com o mérito.

Visa a parte requerente a imediata devolução do valor que pagou pelo imóvel adquirido da requerida, sob o pretexto de que ela não cumpriu com a sua obrigação, haja vista que diante das notícias vinculadas ao nome da requerida, bem como, a matrícula apresentada nos autos, evidenciam a ilegitimidade e irregularidade do imóvel em discussão.

Ocorre que, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela.

Ademais, não há nada nos autos que indique que a requerida não terá recursos suficientes para reparar eventuais danos, que a parte requerente possa vir a sofrer, bem como, não traz à baila quaisquer documentos ou meios de prova que indiquem que a requerida, intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, está dilapidando o patrimônio ou não pretendem pagar a obrigação, necessitando realizar a penhora/arresto para resguardar eventual futura execução.

Nesse contexto, estando comprometida a aparência do bom direito e perigo da demora, inviável é a concessão do pedido liminar, mostrando-se necessário o crivo do contraditório.

Ainda, o deferimento da tutela antecipada conforme pleiteado, imediata devolução do valor pago pelo imóvel e dos danos morais, sem sequer ser declarada a rescisão contratual, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3o do art. 300, do CPC.

Assim, a constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
(Id 73758946 dos autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Em se tratando de depósito do total da dívida ou de arresto ou sequestro de valores e bens, além dos requisitos gerais das medidas cautelares, é necessária a presença de indícios de que os devedores estejam em situação de insolvência ou dissipando bens de modo a fraudar credores, fato que, apesar dos argumentos do agravante, ao menos à princípio, não ficou demonstrado nos autos.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar da obrigação.”
(AI 1012334-71.2020.8.11.0000, julg. 05/08/2020, DJe 12/08/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022